Tribunal: TJDFT
Processo: 0728710-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728710-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE CAMPOS DE JESUS, DANIELLE CAVALCANTI DOS SANTOS EMBARGADO: G. D. M. C., ROBSON FERREIRA DA COSTA, JUCIMARA DAS MERCES NASCIMENTO, JUCINEA DAS MERCES NASCIMENTO BELTRAO D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios (ID 24122433) opostos por ALEXANDRE CAMPOS DE JESUS e DANIELLE CAVALCANTI DOS SANTOS em face de ROBSON FERREIRA DA COSTA e OUTROS contra acórdão proferido por esta Turma Cível. Contrarrazões aos embargos apresentados sob ID 24534834. Em razão da presença de menor impúbere como parte, intime-se o Ministério Público para manifestar-se sobre o Embargos de Declaração opostos. Após, voltem-se conclusos. Brasília, 28 de junho de 2021 15:50:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador